Tribunal: TJSP
Processo: 2044762-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária - Insurgência – Cabimento – Documentos carreados aos autos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira – Presentes os pressupostos, de rigor o deferimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária - Insurgência – Cabimento – Documentos carreados aos autos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira – Presentes os pressupostos, de rigor o deferimento do benefício - Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado - RECURSO PROVIDO.